Tribunal: TJSP
Processo: 2198146-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Execução – Ausência de documentos aptos a comprovar a sucessão empresarial – Pretensão de inclusão no polo passivo indeferida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198146-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A, é agravado FLEXBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36260
AGRV.No: 2198146-89.2019.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGTE. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
AGDO. : FLEXBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
*Execução Ausência de documentos aptos a comprovar a
sucessão empresarial
Pretensão de inclusão no polo
passivo indeferida
Decisão correta
Ratificação nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão,
que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Evolution Packi
Embalagens Ltda. no polo passivo do feito.
A recorrente insiste em dizer que é patente a sucessão
empresarial. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
O quadro dos autos foi corretamente analisado em
Primeiro Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça
alteração por este Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem ressaltado pelo d. Magistrado a quo:
“Fls. 166/170: Trata-se de pedido de reconhecimento
de sucessão empresarial da empresa executada Flexbox Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda..
Em que pesem os argumentos sustentados pelo
exequente, o pedido de inclusão da empresa Evolution Pack Embalagens
Ltda. no polo passivo do feito, não merece acolhida, posto que não se
fazem presentes os requisitos para o deferimento e aplicação do instituto
invocado.
Isto porque não há provas aptas a demonstrar a
alegada sucessão empresarial da executada Flexbox pela pessoa jurídica
Evolution.
Os documentos juntados às fls. 171/186, são cópias de
provas produzidas em outro processo, e, ainda, a decisão, cuja cópia
encontra-se às fls. 183/186, foi prolatada em ação diversa a esta,
utilizando-se elementos de embasamento que não constam nos presentes
autos.
Para a caracterização sucessão empresarial, é
necessário que comprove a utilização do mesmo endereço, maquinário,
clientes, fornecedores e funcionários, assim como os sócios da primeira
empresa passaram a fazer parte do quadro societário da sucessora. Via de
regra, ocorre através de contrato de trespasse, fusão, incorporação, cisão
ou transformação, onde a empresa sucessora assume todas as dívidas
créditos e contratos que haviam sido contraídas pela anterior.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese a dificuldade de comprovação de sucessão
empresarial, entendo que os indícios trazidos nos autos não se mostram
convincentes da continuidade das atividades da empresa executada sob
nova titularidade.”
De fato é esse o quadro dos autos, a r. decisão agravada
está em total consonância com a Lei e o quadro dos autos e, portanto, deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40718
Agravo de Instrumento no 2198146-89.2019.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros
S/A
Agravado: FLEXBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA
Interessados: Izabel Cristina Pereira e Celso Izidoro Guerreiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
A questão em tela envolve questão de
sucessão empresarial envolvendo a devedora originária, no
caso a agravada a empresa Evolution Pac Embalagens Ltda,
que deveria sucede-la no polo passivo da execução.
Segundo a convicção do Juízo de piso não
concorrem
no
caso
os
pressupostos
necessários
à
caracterização da alegada sucessão empresarial, quais
sejam, o funcionamento da nova empresa no mesmo endereço
da sucedida, utilização do mesmo maquinário, clientela,
fornecedores e funcionários, assim como ter o mesmo quadro
societário. Desde Logo cabe consignar que para caracterização da sucessão empresarial não se faz
necessária a conjugação de todos esses pressupostos, mesmo
porque
exigir
que
coexistam
simultaneamente
tornaria
impossível a sucessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, é importante ainda que se
registre
que
a
sucessão
empresaria
decorrente
de
trespasse, fusão, incorporação, cisão ou transformação
ocorre de boa-fé.
Quando a sucessão se opera com a finalidade
de prejudicar os credores, ao arrepio da boa-fé objetiva,
nenhuma dessas figuras é utilizada.
No caso em tela dois pontos merecem destaque para se
concluir pela
sucessão empresarial
alegada pela recorrente.
O primeiro diz respeito ao fato dessa
questão já ter sido apreciada em outro processo que
tramitou pela mesma Vara da Comarca de Indaiatuba.
Como se sabe, a legislação processual
vigente, assim como a anterior, admite a utilização da
chamada
prova
emprestada,
assim
considerada
aquela
produzida em outro processo judicial, reservando-se ao
Magistrado atribuir-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório, conforme artigo 372.
Diante disso, não há razão para que as
provas produzidas em outro processo judicial, sob a mesma
questão, não seja agora reconsiderada para reconhecer a
sucessão empresarial ora pretendida.
O segundo ponto a ser também considerado é
que a empresa sucessora atua na mesma atividade econômica
da executada, qual seja, fabrico e comércio de embalagens.
Na esteira desse entendimento, tributado o
devido respeito ao entendimento do D. Relator, não há como
ratificar a decisão de primeiro grau que rejeitou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da sucessão empresarial.
Ante o exposto DOU PROVIMETO ao recurso
para reconhecer a sucessão e determinar a inclusão da
sucessora
no polo
passivo,
prosseguindo-se por seus
ulteriores termos.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD1F94C
5
7
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14C95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2198146-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.